Tribunal: STF
Processo: MS 37476
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA LEI N. 9.873/1999: PRECEDENTES. APRECIAÇÃO DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2020, por Talmo Silva Amaro Pessanha, contra “ato do Tribunal de Contas da União (TCU) nos autos da Tomada de Contas n. 004.738/2011-0, consubstanciado nos acórdãos 5.163/2020 e 6.350/2020 – Segunda Câmara” (fl. 1, e-doc. 1). 
O caso
    2. O impetrante afirma que “o presente Mandado de Segurança é tempestivo, pois impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias. O acórdão prolatado pelo TCU (Acórdão nº 6.350/2020) foi publicado em 19/06/2020 (doc.), findando-se o prazo decadencial em 16/10/2020” (fl. 2, e-doc. 1).
    Informa ter sido instaurada, em seu desfavor, no Tribunal de Contas da União, a Tomada de Contas Especial n. 004.738/2011-0 para apurar as contas do partido político Avante (antigo PTdoB) ”correspondente ao exercício financeiro de 2007, pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Apresenta o histórico de tramitação do processo, noticiando que, “no primeiro acórdão proferido pelo TCU e já anulado (359/2015 – 2ª Câmara) houve reconhecimento de irregularidades com condenação em débito e multa. Posteriormente, o acórdão nº 9.821/2015 reconheceu a falha na intimação do advogado que representa os dirigentes e procedeu com a anulação da imputação de irregularidades, débito e multa. Só então NO ANO DE 2020, por intermédio do acórdão nº 5.163/2020, o TCU entendeu por arquivar o processo, em detrimento do diminuto valor (R$ 60.315,17) SEM julgamento de mérito” (fl. 3, e-doc. 1). O débito imputado foi de R$ 60.315,17 (sessenta mil, trezentos e quinze reais e dezessete centavos) inferior a R$100.000,00 (cem mil reais). 
    Afirma que o arquivamento do processo teria se baseado no art. 19 da Instrução Normativa TCU n. 71/2012, no qual dispensada a instauração de “tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida (…)”, quando o “valor do débito for inferior a R$ 100.000,00” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que, conforme “reconhecido pelo acórdão nº 5.163/2020, a citação válida sem vícios não foi praticada nos autos, tendo a unidade técnica do TCU sugerido, inclusive, a realização de nova citação (peça 99). Do próprio voto do Ministro relator, é possível identificar a compreensão na linha de que, em razão da pendência de citação válida, seria cabível o arquivamento do feito nos termos do art. 19 da IN TCU-71/20125 c/c o art. 93 da Lei n. 8.443/926 e arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Afirma ter transcorrido “lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre a data da ocorrência dos fatos até o período atual (ano corrente de 2020), em que não houve, ainda, citação válida. E, ainda que fosse considerada válida a citação (eivada de vícios) realizada em 08/11/2017, verifica-se lapso temporal extenso (mais de 5 anos) em relação à data dos fatos” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressalta que, mesmo se compreendida a citação realizada em 2011 como “válida, é necessário considerar que este TCU deixou transcorrer mais de 5 (cinco) anos para julgamento da demanda, tendo em vista que o acórdão pelo arquivamento do feito data de 7/5/2020 (com publicação no dia 20/05/2020), sendo os anteriores servindo unicamente para corrigir nulidades. Ou seja, a prescrição se faz presente no caso em tela” (fl. 7, e-doc. 1).
    Afirma ter sido “julgado pelo Plenário do STF o Tema 899, referente ao RE 636.886-RG/AL, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, realçando a necessidade de aplicação do art. 174 do CTN – que fixa em cinco anos o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Aponta precedentes deste Supremo Tribunal nos quais se reconheceria a “impossibilidade de o TCU não poder prolatar suas decisões a qualquer momento, diante da regra da prescritibilidade” (fl. 15, e-doc. 1). 
    No mérito, anota ter havido “arquivamento do feito no TCU sem qualquer tipo de análise específica e individualizada quanto às condutas específicas de cada um dos dirigentes partidários quanto aos valores aplicados pelo então PTdoB na gestão de recursos no exercício financeiro de 2007” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Ressalta não ter havido, “no TCU ou no TSE, qualquer análise, por mais simples que seja, quanto à administração de recursos por parte dos dirigentes partidários. Assim, a atribuição de débito sem qualquer análise em torno da conduta pessoal expõe a violação ao direito líquido e certo a um mínimo de individualização, necessária à garantia do contraditório e ampla defesa” (fl. 16, e-doc. 1).
    Menciona o que lhe parece seja a legislação aplicável, ressaltando haver “atualmente, toda uma construção em torno da necessidade de verificação individualizada e subjetiva da responsabilidade dos dirigentes no que tange à aplicação dos recursos da entidade partidária” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Requer, “LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos dos acórdãos 5.163/2020 e 6.350/2020, prolatados pelo TCU, diante da incidência da prescrição da pretensão sancionatória e da impossibilidade de responsabilização do dirigente partidário” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Assevera que “o perigo na demora resta comprovado a partir do envio do Ofício 28747/2020-TCU-Seproc, de 11/6/2020, ao Sr. Talmo Silva Amaro, ora impetrante, informando-o, não obstante o arquivamento do feito sem resolução de mérito, sobre a sua responsabilização e o débito que consta em aberto contra si” (fl. 17, e-doc. 1).
    Pede “a concessão da ordem para anular o os acórdãos 5.163/2020 e 6.350/2020, seguida do reconhecimento em torno da prescrição da pretensão sancionatória por parte do TCU e da impossibilidade de responsabilização de dirigente partidário” (fl. 19, e-doc. 1). 
    3. Em 3.11.2020, o Tribunal de Contas da União prestou informações pleiteando a modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.866, requerida em embargos de declaração, pendentes de julgamento no Plenário deste Supremo Tribunal, assentando a inexistência, na espécie, de direito líquido e certo. Esta a ementa das informações:
    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Talmo Silva Amaro Pessanha contra o Acórdão 5.163/2020-TCU-2ª Câmara (mantido pelo Acórdão 6.350/2020-TCU-2ª Câmara, que cuidou de Embargos de Declaração), proferido em Tomada de Contas Especial – TCE “instaurada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em desfavor dos Srs. Luís Henrique de Oliveira Resende, Talmo Silva Amaro Pessanha e Lucas Teixeira Machado, nas condições de Presidente, Primeiro-Tesoureiro e Segundo Tesoureiro do Diretório Nacional do Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB (atual Avante), respectivamente, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário referentes ao exercício financeiro de 2007”, no qual a Corte de Contas arquivou “o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 213 do RITCU, sem baixa de responsabilidade e sem cancelamento do débito constante da tabela abaixo, a cujo pagamento continuarão obrigados, solidariamente, os Srs. Luis Henrique de Oliveira Resende e Talmo Silva Amaro Pessanha para que lhes sejam dadas as respectivas quitações”.
    1. Entendimento do TCU no caso concreto, especialmente no que concerne à matéria versada neste writ: “Diante de todas as dúvidas ainda existentes sobre a decisão do STF no âmbito do RE 636886, opto por aplicar ao caso em exame a jurisprudência do TCU então existente, que se fundamenta no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no que tange ao ressarcimento do prejuízo ...” (Acórdão 5.236/2020-TCU-1ª Câmara, Sessão de 05/05/2020).
    2. A jurisprudência do STF era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, abrangidas todas as medidas administrativas e judiciais voltadas à recomposição do dano aos cofres públicos. Precedentes do do STF.
    3. A revisão do entendimento do STF no RE 636.886 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 e do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novo entendimento a situação apreciada pelo TCU nos termos da jurisprudência do STF vigente quando do julgamento da TCE.
    4. A modulação dos efeitos do novo entendimento do STF foi objeto de embargos de declaração opostos pela União, nos quais foi postulada a incidência da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário apenas aos ilícitos praticados a partir da publicação da decisão no RE 636.886 ou aos processos autuados no TCU após a referida publicação.
    5. Apesar da literalidade da tese firmada no RE 636.886 (“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”), o caso concreto tratado naquele Extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução.
    6. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do CTN, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e não se aplica à pretensão de ressarcimento exercida em tomada de contas especial pelo TCU.
    7. Parecer pelo não conhecimento do pedido cumulativo de que seja reconhecida sua “procedência (...) para reconhecer a ausência de pressuposto de condição válida do processo 010.301/2012-7, determinando, assim, seu trancamento, haja vista a prescrição generalizada e a impossibilidade de sanar o vício processual incontroverso”, com fundamento no artigo 18 do CPC.
    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.
    9. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante” (fl. 1, e-doc. 16).
    4. Em 6.11.2020, a União requereu seu “o ingresso no feito e, ainda, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar n.º 73/93 e o art. 6º, caput, da Lei n.º 9.028/95, para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público” (fl. 2, e-doc. 20).
    5. Em 17.3.2021, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no qual, sem se manifestar sobre o mérito, opinou pelo “sobrestamento do feito, tendo em conta a possibilidade de ampliação ou restrição do entendimento ora firmado no Tema 899, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 636.886-RG/AL” (fl. 1, e-doc. 26):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FASE ADMINISTRATIVA. TEMA 899/STF (RE 636.886-RG/AL). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
    1. Mandado de segurança impetrado por dirigente político contra acórdão do Tribunal de Contas da União, que arquivou, sem julgamento de mérito, processo de tomada de contas especial sem a baixa de responsabilidade e o cancelamento do débito.
    2. Pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos pela União no RE 636.886-RG/AL, a fim de esclarecer o efetivo alcance da tese fixada para o Tema 899 de Repercussão Geral.
    3. Prudente o sobrestamento do feito, tendo em conta a possibilidade de ampliação ou restrição do entendimento ora firmado no Tema 899, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 636.886-RG/AL.
    - Parecer pelo sobrestamento do mandado de segurança até que julgados os embargos de declaração opostos pela União no RE 636.886-RG/AL (Tema 899)” (fl. 1, e-doc. 26). 
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    6. De se anotar, inicialmente, não ser caso de sobrestamento deste processo pela circunstância de haver elementos nos autos desautorizadores do prosseguimento válido da espécie, na qual se evidencia carente de razão jurídica não assiste ao impetrante.
Prescrição da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema 899 da repercussão geral.
    7. Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, a regência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União decorre da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999.
    Norma específica definidora da atuação sancionatória da Administração Pública federal, afasta-se a disposição genérica da prescrição decenal prevista no Código Civil, como enfatizado pelo Ministro Roberto Barroso no Mandado de Segurança n. 32.201:
    “3. A Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), ao prever a competência do órgão de contas federal para aplicar multas pela prática de infrações submetidas à sua esfera de apuração (art. 58), deixou de estabelecer prazo para o exercício do poder punitivo.
    4. Ainda assim, é praticamente incontroverso o entendimento de que o exercício da competência sancionadora do TCU é temporalmente limitado. A prescrição é instituto diretamente ligada ao princípio geral da segurança das relações jurídicas, que tem por decorrência, salvo hipóteses excepcionais, a regra da prescritibilidade, em qualquer ramo jurídico (nesse sentido, é antiga a jurisprudência do STF, ilustrada, v. g., no MS 20069, Rel. Min. Cunha Peixoto).
    5. Essa premissa, a propósito, deriva da norma do art. 37, § 5º, da Constituição, segundo a qual cabe à lei estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, restando ressalvadas apenas as respectivas ações de ressarcimento. (…)
    A meu ver, a prescrição da pretensão sancionatória do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999 – que regulamenta a prescrição relativa à ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Essa conclusão está embasada em dois fundamentos. 
    10. Primeiro fundamento: a Lei nº 9.873/1999, se corretamente interpretada, é diretamente aplicável à ação punitiva do TCU, não se fazendo necessária colmatação de suposta lacuna através de analogia.
    11. Esse fundamento decorre do caráter geral da Lei nº 9.783/1999 em matéria de direito administrativo sancionador, sendo sua disciplina aplicável a qualquer ação punitiva da Administração Pública Federal, exceto àqueles âmbitos em que existente uma regulamentação própria. Explico.
    12. É verdade que, por um lado, o art. 1º da referida lei alude à ação punitiva “no exercício do poder de polícia” e, por outro lado, a atuação do TCU examinada nestes autos não se qualifica, em sua acepção clássica, como exercício do poder de polícia – o qual se caracteriza apenas pela restrição da liberdade e da propriedade dos particulares em prol do interesse público. De fato, na atividade de controle externo, o TCU fiscaliza a própria atuação estatal em relação a gestores de recursos públicos.
    13. Não obstante, já há algum tempo a doutrina tem conferido tratamento específico ao poder sancionador das entidades públicas, diferenciando-o do poder de polícia. Distinguem-se, assim, as limitações impostas com base no poder administrativo de polícia – o qual possui caráter de proteção preventiva de interesses públicos – das punições decorrentes do exercício de um autêntico poder administrativo sancionador, este sim de caráter repressivo. É dizer que o poder de polícia, nesse sentido estrito, não inclui a aplicação de sanções, atividade submetida, consoante compreensão mais recente, ao regramento jurídico próprio e específico do chamado direito administrativo sancionador.
    14. Essa linha de pensamento se mostra apropriada na medida em que as sanções administrativas estão sujeitas, em suas linhas gerais, a um regime jurídico único, um verdadeiro estatuto constitucional do poder punitivo estatal, informado por princípios como os da legalidade (CF, art. 5º, II, e 37, caput); do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV); do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV); da segurança jurídica e da irretroatividade (CF, art. 5º, caput, XXXIX e XL); da culpabilidade e da pessoalidade da pena (CF, art. 5º, XLV); da individualização da sanção (CF, art. 5º, XLVI); da razoabilidade e da proporcionalidade (CF, arts. 1º e 5º, LIV).
    15. Portanto, é mais correto dizer, a rigor, que a Lei n. 9.783/1999 regula a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder administrativo sancionador – e não no exercício do poder de polícia, o qual abarca medidas preventivas de proteção de interesses públicos, mas não a aplicação de sanções. (…)
    20. A aplicação de multas pelo TCU se insere evidentemente no exercício da competência sancionadora da Administração Pública Federal – como, aliás, já expressamente afirmado pelo STF (RE 190985, Rel. Min. Néri da Silveira) –, de sorte que a prescrição da respectiva pretensão punitiva deve ser regida pela Lei nº 9.783/1999.
    21. Portanto, não há necessidade de aplicação analógica da Lei nº 9.873/1999 à ação punitiva do TCU, sendo suficiente para a resolução do caso concreto a sua simples interpretação e aplicação direta.
    22. Segundo fundamento: ainda que não fosse diretamente aplicável à ação punitiva do TCU, a Lei nº 9.873/1999 representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia.
    23. Sobre este ponto, friso, inicialmente, que, conforme já defendi em estudo acerca do tema, o direito administrativo tem autonomia científica, razão pela qual não há nenhuma razão plausível pela qual se deva suprir a alegada omissão com recurso às normas de direito civil, e não às de direito administrativo.
    24. Assim, à falta de norma regulamentadora, o prazo prescricional referencial em matéria de direito administrativo deve ser de cinco anos, como decorrência de um amplo conjunto de normas: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CTN, arts. 168, 173 e 174; Lei nº 6.838/1980, art. 1º; Lei nº 8.112/1990 (“Regime jurídico dos servidores públicos civis federais”), art. 142, I; Lei nº 8.429/1992, art. 23; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 43; Lei nº 9.783/1999; Lei nº 12.529/2011 (“Lei antitruste”), art. 46; Lei nº 12.846/2013 (“Lei anticorrupção”), art. 25; entre outros”. (…)
    33. De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”. A irregularidade atribuída ao impetrante foi apurada através de auditoria realizada pela Superintendência Regional do INCRA/MS. Tal auditoria foi determinada pelo TCU através do Acórdão nº 897/2007, prolatado na sessão de 16.05.2007. Ao determinar a realização da auditoria, o TCU indubitavelmente praticou ato inequívoco a importar a apuração do fato, interrompendo, portanto, a prescrição, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos” (MS n. 32.201, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
    Nesse mesmo sentido também, por exemplo, os seguintes precedentes:
    “Ante a organicidade do Direito, deve-se conferir interpretação conjugada aos artigos 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 9.873/1999, diploma a estabelecer prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal. (…)
    Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: [...]
    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
    Conforme indicado na peça primeira, após a celebração do aditivo contratual em 2009, houve diligente fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, sobrevindo, em 2015, elementos a apontarem a necessidade de abertura de tomada de contas especial, considerados indícios de irregularidades. O quadro é revelador da existência de atos inequívocos a importarem apuração do fato, nos termos do artigo 2º, inciso II, da Lei n. 9.873/1999” (MS n. 35.953-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.11.2018).
    “É importante ressaltar que a fiscalização pelos Tribunais de Contas, em sede de tomada de contas especial, satisfaz o cumprimento do princípio da segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, e o princípio da legalidade dos atos da Administração Pública, levando em conta as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório e sua incidência no âmbito dos processos administrativos.
    Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II, da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012.
    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”) (…)
    Conforme amplamente demonstrado acima, desde a apresentação das contas pelo prefeito, a Administração empreendeu esforços para a regularização da situação com o envio de diversos ofícios e visitação in loco, o que demonstra a ausência de inércia a dar ensejo ao transcurso do prazo” (MS n. 36.111, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.5.2020).
    8. A conclusão sobre a incidência da prescrição quinquenal foi reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em sessão virtual finalizada em 17.4.2020, também sobre a pretensão de cobrança das multas decorrentes de decisões definitivas proferidas pelo Tribunal de Contas da União.
    Ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 
    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980, para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.
    Estes os principais fundamentos do voto condutor:
    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)
    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)
    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.
    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)
    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)
    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento) , mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.
    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fls. 9-20).
    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu:
    “Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020; fl. 21).
    9. Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram observados em alguns votos exarados naquele precedente, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.
    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).
    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); b) interrupção da prescrição pela decisão pela qual se determina a citação ou notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999).
    10. Embora naquele precedente se tenha reafirmado a incidência da prescrição quinquenal sobre multas impostas pelo Tribunal de Contas, refutando a adoção do decênio previsto no Código Civil, é de se observar que, no presente mandado de segurança, não houve constituição definitiva do título executivo. 
    Discute-se a ocorrência de alegada prescrição intercorrente na constituição do débito, e não no processo executivo de cobrança, sequer iniciado. 
Ausência de prescrição na espécie
    11. Na espécie, mesmo se adotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/1999, o decurso desse prazo não se consumou entre os eventos processuais analisados, não se havendo cogitar de inércia dos órgãos de controle. 
    A Tomada de Contas Especial n. 004.738 foi instaurada em 2011, decorrente da “não comprovação da boa e regular aplicação de recursos ocorr[ida] em 1º/5/2008 (conforme o art